Tribunal: TJES
Processo: 5011542-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011542-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
MÁRCIO AUGUSTO DOS SANTO
S
SIQUEIRA,

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que manteve o paciente preso preventivamente, nos autos da ação penal nº 0003594-10.2022.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de fato novo, qual seja, os depoimentos dos guardas municipais que participaram da abordagem ao paciente, por meio dos quais se infere que o paciente não oferece periculosidade ou risco à ordem pública.

Pontua que, “
a magistrada não considerou, ou deixou de indicar, de maneira clara e precisa, qual a extensão da ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas que justificassem a manutenção da prisão do Paciente
.”

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, eis que a não realização do interrogatório do paciente se deu por circunstâncias não provocadas pela defesa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da liminar que vier conceder a ordem postulada.

Decisão de ID nº 3865803, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 3953961).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4095916), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
MÁRCIO AUGUSTO DOS SANTO
S
SIQUEIRA,

contra suposto ato coator imputado ao
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES, COMARCA DA CAPITAL
, que manteve o paciente preso preventivamente, nos autos da ação penal nº 0003594-10.2022.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de fato novo, qual seja, os depoimentos dos guardas municipais que participaram da abordagem ao paciente, por meio dos quais se infere que o paciente não oferece periculosidade ou risco à ordem pública.

Pontua que “
a magistrada não considerou, ou deixou de indicar, de maneira clara e precisa, qual a extensão da ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal encontram-se ameaçadas que justificassem a manutenção da prisão do Paciente
.”

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, eis que a não realização do interrogatório do paciente se deu por circunstâncias não provocadas pela defesa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, substituindo a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da liminar que vier conceder a ordem postulada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento anteriormente, por ocasião do exame do pedido liminar, senão vejamos.

Apenas para rememorar os fatos, verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Kevyn Stanley Ferreira de Paula, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e nos arts. 180 e 329 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, no dia 20/04/2022, por volta das 21h, no Bairro Laranjeiras, Serra/ES, agentes da Guarda Municipal deram voz de parada para os acusados, que pilotavam uma motocicleta com restrição de furto e roubo, no entanto, os réus não obedeceram a referida ordem e empreenderam em fuga pelas avenidas do bairro.

Após lograrem êxito em abordar os denunciados, verificou-se que estes traziam consigo 13 (treze) pinos de substância similar a cocaína, além de um aparelho celular SAMSUNG, também com restrição de furto/roubo.

Efetuada a prisão em flagrante dos indiciados, estes foram encaminhados à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo plantonista, a pedido do Ministério Público, converteu a prisão flagrante em preventiva, ante a necessidade de resguardar a ordem pública.

A legalidade da prisão preventiva do paciente foi, então, objeto de análise por esta eg. Câmara Criminal, oportunidade em que a ordem foi denegada, ante o risco concreto de reiteração delitiva, confira-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. A prova da materialidade do delito e os indícios de autoria estão consubstanciados nos elementos colhidos na fase investigativa, com destaque para o APF e pelos depoimentos prestados pelos agentes municipais que participaram da abordagem dos acusados, além do mais, os crimes pelos quais o paciente fora denunciado possuem pena máxima cominada superior a 4 (quatro) anos, enquadrando-se na hipótese prevista no art. 313, I, do CPP.

2. Conquanto a quantidade de entorpecente apreendida (13 pinos de substância similar à cocaína) não seja expressiva para fundamentar a custódia cautelar, o paciente responde a ações penais em curso, além de já ter sido processado pela prática de atos infracionais na menoridade, sendo que o col. STJ já se manifestou no sentido de que
“inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”
(STJ, AgRg no RHC 161.390/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3. Considerando que se trata de acusado reincidente, a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, a fim de se evitar a reiteração delitiva. Precedentes do STJ.

4. diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

5. Ordem denegada.

A despeito das alegações do impetrante, não vislumbro a ocorrência de fato novo apto a desconstituir a custódia preventiva.

Isso porque, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória fez expressa remissão à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, assentando que a custódia cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, considerando que se trata de
acusado reincidente e que responde a outras ações penais
.

Saliento, nesse ponto, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça entende “
ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
.” (AgRg no AREsp n. 2.098.863/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Em relação ao alegado depoimento dos agentes municipais que realizaram a prisão em flagrante do paciente, os quais supostamente teriam afirmado que o paciente não estava portando arma de fogo e não portava consigo o celular com restrição de furto/roubo, destaco que o impetrante sequer procedeu a juntada da transcrição do depoimento ou eventual mídia da audiência realizada, o que impede a análise de tal alegação por esta Corte.

Não se pode olvidar, outrossim, que
“
a

via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)

Por fim, no que concerne a alegação de excesso de prazo
,
sabe-se que “
a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
.” (AgRg no RHC n. 169.815/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

No caso, como assentado na decisão liminar, não há que se falar em excesso de prazo, porquanto o feito vem tomando o seu curso regular, destacando que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada e mantida em três oportunidades distintas.

Além do mais, não procede a alegação de que a dilação do interrogatório não fora provocada pela defesa, ao revés, o referido ato fora redesignado para 23/03/2023 em virtude do não comparecimento das testemunhas defensivas, não havendo fato imputável ao Poder Judiciário ou à acusação.

Ante todo exposto, seja pela ausência de fato novo apto a afastar a necessidade de custódia cautelar, seja diante da higidez da fundamentação para a manutenção da preventiva,
“
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Isso posto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DECISÃO QUE FEZ REMISSÃO À DECISÃO ANTERIOR. VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. CUSTÓDIA CAUTELAR ASSENTADA NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE E QUE RESPONDE OUTRAS AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça entende “
ser válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado emprega trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria tenha sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios
.” (AgRg no AREsp n. 2.098.863/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

2. Hipótese em que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória fez expressa remissão à decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, assentando que a custódia cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, considerando que se trata de acusado reincidente e que responde a outras ações penais.

3. O impetrante deixou de colacionar aos autos os depoimentos mencionados, os quais, supostamente, teriam afirmado que o paciente não estava portando arma de fogo e não portava consigo o celular com restrição de furto/roubo, não sendo possível a análise pelo Tribunal.

4. Sabe-se que “
a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
.” (AgRg no RHC n. 169.815/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

5. O feito vem tomando o seu curso regular, sendo que a prisão preventiva do paciente já fora reanalisada e mantida em três oportunidades distintas, além de que inexiste fato imputável ao Poder Judiciário ou à acusação no prolongamento da instrução.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem postulada, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.